Tribunal: TJBA
Processo: 8017191-18.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017191-18.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDSON SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TENTATIVA DE FURTO. (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, AMBOS DO CPB). PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON SOUZA SILVA, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, Dra. Bianca Gomes da Silva, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incursos nas sanções do art. 155, caput, c/c art. 14, ambos do Código Penal, fixando-lhe as penas definitivas de 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, e pena pecuniária em e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. Destaco que, oportunamente, a pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos. 2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 11h20min, nas dependências do Supermercado Assaí, o denunciado teria tentado subtrair para si cinco peças de picanha valoradas em R$ 640,83. A prática delitiva não foi consumada em razão do mesmo ter sido surpreendido no estacionamento do estabelecimento com a res furtirva no interior de sua mochila. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto, não há que se falar em absolvição. 4. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STF, quais sejam, mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada. 5. "(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 228456 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) 6.Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8017191-18.2022.8.05.0039, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Apelante EDSON SOUZA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04